Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-17.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000130-17.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/04/2024 Publicação: 05/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – DECRETO 20.910/32 – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INAUGURADO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA CONFIGURADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano Moreira Garcia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Luciano Moreira Garcia contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que julgou improcedente a ação, em razão da ocorrência de prescrição, com base no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante propôs ação de cumprimento de sentença em face do Estado de Minas Gerais (Evento 1, INIC1), por meio da qual requer o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n. 0004613-25.2012.9.13.0001, com vistas à anulação da sanção disciplinar aplicada e a sua promoção à graduação de cabo. Esclarece o apelante que teve o seu pedido julgado procedente nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0004613-25.2012.9.13.0001, tendo sido decretada a nulidade da sanção disciplinar aplicada. A sentença foi confirmada por este eg. Tribunal de Justiça Militar em 13/09/2013. Informa o apelante que o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) exarou ato para dar cumprimento à decisão judicial (Evento 1, DOC4). Contudo "o autor na época não se ateve a primeira ação" e ajuizou uma nova ação judicial, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (Processo n. 0001433-58.2013.9.13.0003), a qual foi julgada improcedente. Assevera o apelante que, em razão de tal fato, o comandante do 28º BPM, a despeito de ter informado ao juízo o cumprimento da decisão, por meio do Boletim Interno Reservado n. 06, de 30/01/2014, não efetivou o ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de anulação da punição, o que impediu sua promoção à graduação de cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 2015, e, posteriormente, a sargento (embora tenha realizado o curso), por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 5001798-17.2022.8.13.0093, em trâmite na comarca de Buritis/MG. Sustenta o apelante, com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo "duas sentenças conflitantes, ambas com trânsito em julgado, deverá prevalecer aquela por último tornou-se definitiva. Todavia, exceção à regra se aplica quando a primeira sentença transitada em julgado já está com a fase executiva iniciada". Alega o apelante que a primeira sentença, a qual reconheceu a nulidade da sanção disciplinar (Processo n. 0004613-25.2012.9.13.0001), já se encontrava em execução, conforme Ofício n. 1674/13-DRH/PMMG, datado de 19/12/2013 (Evento 1, DOC6), antes de ser proferida a sentença relativa à segunda ação proposta. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 6), o magistrado, ao reconhecer a inexistência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e de interesse processual, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, bem como a ocorrência da prescrição, com base no art. 487, inc. II, do CPC, julgou improcedente a ação, com resolução de mérito. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 9). Em suas razões, argumenta que não há que se falar em prescrição, uma vez que o ato de anulação da sanção já teria se consumado com sua publicação no Boletim Interno Reservado, tornando-se eficaz, faltando, apenas, a retirada dos pontos decorrentes da anulação no sistema informatizado da PMMG. Segundo o apelante, a omissão da administração no cumprimento de seu próprio ato não o desconvalida, apenas retarda seus efeitos, e sua invalidação depende de prévio processo administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Afirma o apelante que, no caso em tela, o ato da administração é legal e, por isso, não pode ser objeto de invalidação, tampouco anulação. Registra, porém, ser o caso de convalidação, consistente na "atividade da Administração de sanar o vício de um comportamento seu passível de correção", pois o ato de não retirada dos pontos de sua ficha funcional revela vício sanável. Por derradeiro, o apelante pontua que a sentença que anulou a punição reconheceu a prescrição do direito de punir da administração e, em se tratando de matéria de ordem pública, tal decisão pode ser executada a qualquer tempo. Com tais razões, requer o apelante o provimento do presente recurso, para que seja cassada a sentença guerreada e determinado o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n. 0004613-25.2012.9.13.0001, com a supressão dos dados referentes à punição anulada no sistema da PMMG. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso (Evento 16), pugnando pelo seu desprovimento, haja vista que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 restou demonstrada a ocorrência de prescrição, de forma clara e cristalina, pelo juízo sentenciante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É cediço que, em se tratando de obrigação em face da Fazenda Pública, o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual peço vênia para transcrever: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Grifei). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o termo inicial para promover a execução contra a Fazenda Pública é a data do trânsito em julgado da sentença. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 535 do CPC/1973 (atual 1.022 do CPC/2015). 2. Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. 3. Na espécie, o acórdão concluiu que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (9/8/2004) e o ajuizamento da presente ação (5/8/2009) não transcorreu o prazo prescricional quinquenal. Para rever tal conclusão, é necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023). Da análise dos autos, constata-se que o autor, ora apelante, inaugurou o cumprimento de sentença em 25/10/2023, passados mais de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 10 (dez) anos do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu na data de 03/10/2013, conforme se extrai da certidão constante do Evento 1, DOC5, fls. 10. É forçoso reconhecer que, existindo ou não omissão da administração no cumprimento de sua obrigação de fazer decorrente do trânsito em julgado de decisão judicial, o apelante perdeu o direito de provocar a jurisdição, em razão de sua inércia injustificada. Cabe registrar que causa estranheza o fato de o apelante alegar efeitos prejudiciais à sua promoção na PMMG ocasionados pela não supressão de pontos de seus assentamentos funcionais, visto que o art. 94 da Lei estadual n. 14.310/2002, com redação dada pela Lei n. 23.511/2019, prevê o cancelamento automático da penalidade disciplinar após decorridos cinco anos de efetivo exercício do militar, a contar da data de publicação da última transgressão. O cancelamento somente não ocorre se o militar, no período, tiver sofrido outra punição disciplinar. Por tais razões, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator